Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716202-73.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CIRLETH ALVES DA SILVA AGRAVADO: LILIAN DA SILVA GUEDES, LUCIENE DA SILVA GUEDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CIRLETH ALVES DA SILVA contra decisão exarada pelo MM Juiz de direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de manutenção de posse no 0716017-32.2022.8.07.0001, proposta por LILIAN DA SILVA GUEDES e LUCIENE DA SILVA GUEDES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 123824456 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência, para determinar a manutenção das agravadas na posse do imóvel localizado no Setor Habitacional Jardim Botânico, Condomínio Itaipú, Chacára 82, Lote 06, Casa 02, Brasília/DF. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma ser proprietária do imóvel objeto da demanda e que cedeu o bem em comodato, para fins de residência, a Risalva da Silva Ribeiro e Laurindo José Guedes, os quais permitiram que a sua filha LUCIENE DA SILVA GUEDES viesse residir no lote em questão. Aduz que, após o falecimento de Laurindo José Guedes e a saída de Risalva da Silva Ribeiro, a autora LUCIENE DA SILVA GUEDES permaneceu ocupando o imóvel. A agravante afirma que, posteriormente, LUCIENE DA SILVA GUEDES em conluio com sua irmã, LILIAN DA SILVA GUEDES, promoveram o esbulho possessório, mediante a substituição das fechaduras e passaram a afirmar que o imóvel pertencia a seu falecido genitor, inclusive com a inclusão do bem no inventário. Assevera que, no entanto, o imóvel objeto da demanda não integra o patrimônio do falecido genitor das autoras, de modo que a posse por elas exercida encontra-se eivada de má-fé. Pondera que os áudios que instruem a inicial foram obtidos clandestinamente e que se encontra configurada a litigância de má-fé por parte do advogado das agravadas, em decorrência da alteração da verdade dos fatos, com a finalidade de obtenção de proveito indevido com o processo. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Em caráter definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada na inicial da ação de manutenção de posse. A agravante promoveu o recolhimento do preparo em dobro (ID 35626284), conforme determinado no despacho exarado no ID 35594932. É o relatório Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos fundamentos nos quais o agravante esteia sua irresignação, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O possuidor, segundo o artigo 1.196 do Código Civil, é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Já os artigos 1.203 do mesmo diploma legal estabelecem que a posse é adquirida desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. A perda da posse, nos termos do artigo 1223 do Código Civil, somente ocorre quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196. Por fim, o artigo 1.210 do Código Civil dispõe que O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”, enquanto o artigo 1.211 prescreve que “Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso. Delimitada a disciplina jurídica dada pelo Código Civil ao instituto da posse, faz-se necessário analisar as normas do Código de Processo Civil destinadas à proteção deste direito. De acordo com o artigo 560 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. A ação de manutenção de posse tem por finalidade proteger o direito possessório de injusta ameaça decorrente de atos que dificultem o seu exercício regular (turbação). O Código de Processo Civil, descreve os requisitos necessários ao deferimento liminar da proteção possessória, nos seguintes termos: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Assim, em se tratando de ação de manutenção de posse de bem imóvel, cabe à parte autora demonstrar documentalmente, initio litis, o exercício da posse sobre o bem litigioso, a ocorrência de turbação, a data da turbação e a continuidade da posse, de modo a obter o deferimento de liminar. Sobre o tema em debate, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE DEMONSTRADA. ESBULHO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Cabe ao possuidor, na forma do art. 561, incisos I a III, do aludido diploma legal, provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Em complemento, o art. 562 do mencionado diploma legal acrescenta que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. 3. Na espécie, depreende-se a posse da autora sobre o imóvel descrito na petição inicial, especificamente a partir do exame dos instrumentos particulares de compromisso de compra e venda, com aquisição dos direitos concernentes ao bem pela recorrida. Ademais, os boletins de ocorrência coligidos aos autos indicam o esbulho praticado pelo ora agravante, evidenciando-se, portanto, os requisitos do art. 561 do CPC. Assim, revela-se hígida a decisão agravada que deferiu a liminar de reintegração de posse à autora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1415254, 07410497620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. ART. 561 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, mantém-se a r. decisão que deferiu a liminar de manutenção de posse sobre o imóvel litigioso. II - Improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé aos agravantes-réus, art. 81 do CPC, pois a sua atuação não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do mesmo texto legal. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1411458, 07010802020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO POSSESSORIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS (ARTS. 560 E 561 DO CPC). TUTELA LIMINAR DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARS. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. 2. Constatada a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, sem a oitiva da parte contrária, deve ser deferida a tutela possessória em favor de quem demonstra ser vítima da prática de atos que interferem no seu direito de posse. 3. O exame das questões fáticas e jurídica que envolvem o conflito possessório da área litigiosa demanda exame aprofundado e minucioso de todos os documentos e provas apresentados pelas partes envolvidas, diante de atividade instrutória aprofundada apta a autorizar a formação de juízo de cognição exauriente, providência esta que não se mostra viável na via estreita do agravo de instrumento, devendo, pois, ser mantida a decisão que concedeu o pedido liminar de manutenção de posse vindicado. 4. Agravo de Instrumento conhecido desprovido. (Acórdão 1378974, 07260996220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Na hipótese dos autos, tanto agravante quanto as agravadas afirmam que são titulares do direito de posse sobre o imóvel litigioso. Assim, a proteção possessória deve ser assegurada àquela que, prima facie, demonstra exercer, de fato, algum dos poderes inerentes à propriedade. No caso em análise, as agravadas demonstraram que a posse do imóvel objeto da demanda foi exercida, originariamente, por seus pais e que, após o falecimento de seu genitor e a saída de sua genitora, permaneceram ocupando o bem, sem solução de continuidade. Ficou demonstrado, ainda, que a agravante promoveu a notificação extrajudicial das agravantes, datada de 19/04/2022 (ID 123800744 do processo originário), para fins de desocupação do imóvel, circunstância que caracteriza, em tese, hipótese de turbação. Por fim, as agravadas demonstraram que ainda se encontram na posse do imóvel litigioso. Por sua vez, a agravante juntou cópias de instrumento de cessão de direitos e de contrato de venda do imóvel (sem data de emissão), em que figura como adquirente. Portanto, os elementos de prova produzidos até então nos autos evidenciam que as agravadas exercem a posse do imóvel objeto do litígio e que a agravante, mediante notificação extrajudicial para desocupação do bem, praticou ato de turbação. Dessa forma, em um exame sumário da questão controvertida, observa-se que o acervo documental produzido nos autos corrobora as alegações vertidas pelas agravadas na inicial da demanda, de forma que agiu com acerto o d. Magistrado de primeiro grau, ao deferir o pedido liminar, assegurando-lhes a manutenção da posse do imóvel objeto do litígio. Insta assinalar, por fim, que os fatos alegados pela agravante, relacionados à ilicitude na obtenção dos áudios que instruem a inicial e da alteração da verdade dos fatos por parte do advogado da agravante demandam dilação probatória, de modo que não podem servir de fundamento a obstar o deferimento de liminar assegurando às agravadas a manutenção da posse do imóvel até o julgamento da causa. Constata-se, portanto, não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se as agravadas, para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 2 de junho de 2022 às 15:18:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora